Tribunal: TJDFT
Processo: 0702139-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMISSÃO NA POSSE. PEDIDO LIMINAR. CONCESSÃO. TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL. SUPERVENIÊNCIA DE DECISÓRIO. RECONSIDERAÇÃO DE ENTENDIMENTO. MANDADO EXPEDIDO. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO. SOBRESTAMENTO DO FEITO.
1. Ante a superveniência de decisório proferido pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região, é imperioso o provimento do recurso, com vistas a determinar o recolhimento do mandado de imissão na posse outrora expedido, bem como o sobrestamento do feito até a prolação de decisão final naqueles autos.
2. Agravo de instrumento provido. Agravo interno prejudicado.